Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO. FORMA NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a petição inicial da ação de busca e apreensão deve ser instruída com a prova da propriedade fiduciária e da constituição em mora do devedor fiduciante.
II. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da demonstração de que o devedor fiduciante transferiu o domínio resolúvel do veículo automotor, com o escopo de garantia, para o credor fiduciário, nos termos do artigo 66, caput, da Lei 4.728/1965.
III. Sem a demonstração de que aquele que figura no contrato como devedor fiduciante tem o domínio que foi transferido, com a finalidade de garantia, para o credor fiduciário, não se pode ter por comprovada a própria constituição da propriedade fiduciária, premissa fundante da ação de busca e apreensão, consoante a inteligência do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil.
IV. Essa demonstração é particularmente importante porque, ainda no curso da ação de busca e apreensão, pode haver a consolidação do domínio do bem no patrimônio do credor fiduciário, inclusive com a expedição de novo certificado de propriedade, e a sua venda extrajudicial, na esteira do que prescrevem os artigos 2o, caput, e 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/1969.
V. A constituição em mora do devedor fiduciante, de acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, deve ser feita mediante “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
VI. Não atende à exigência legal e, por conseguinte, não tem o condão de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, notificação enviada para o seu correio eletrônico.
VII. Deve ser mantido o indeferimento da petição inicial na hipótese em que o autor da ação de busca e apreensão não atende à determinação de emenda para comprovar a existência da propriedade fiduciária e a constituição do devedor fiduciante em mora, presente o disposto nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.